Tribunal: TJES
Processo: 5019671-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019671-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ATIVA - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA EXECUTADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos de instrumento interpostos contra decisão que, em execução fiscal, limitou a multa tributária a 100% do valor do imposto devido e deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de multa tributária punitiva superior a 100% do valor do tributo; e (ii) estabelecer se, no acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, há direito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e, em caso positivo, se devem ser arbitrados por percentual legal ou por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 736.090/SC (Tema 863 da Repercussão Geral), firmou tese vinculante segundo a qual, até que sobrevenha lei complementar federal, a multa tributária qualificada limita-se a 100% do débito tributário, admitindo-se majoração até 150% apenas em caso de reincidência, hipótese não configurada nos autos.

A multa aplicada à agravante, equivalente a 176% do valor do imposto, excede o limite fixado pelo STF, possuindo caráter confiscatório, o que impõe sua redução ao patamar de 100%.

Nos termos do Tema 410 do STJ (REsp 1.134.186/RS), o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a fixação de honorários advocatícios, pois implica extinção parcial da execução.

A fixação de honorários por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou o valor da causa for muito baixo, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP).

Como o proveito econômico não é irrisório, impõe-se a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, observada a regra do escalonamento (§5º), calculados sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso da empresa executada provido.

Tese de julgamento
:

A multa tributária punitiva, qualificada por sonegação, não pode ultrapassar o limite de 100% do valor do tributo, salvo em caso de reincidência, conforme o Tema 863 do STF.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade acarreta a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado.

Os honorários devem ser fixados conforme os percentuais legais previstos no art. 85, §3º, do CPC, e não por equidade, salvo nas hipóteses excepcionais do §8º do mesmo artigo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espirito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº5019671-85.2024.8.08.0000
E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5001173-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO/AGRAVANTE
:
ATIVA – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Agravo de Instrumento interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(nº5019671-85.2024.8.08.0000) e por
ATIVA – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
(nº5001173-04.2025.8.08.0000) contra a decisão de Id 55286575 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, em Ação de Execução Fiscal (proc. nº5006922-96.2021.8.08.0014), acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada para limitar a multa imposta ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, bem como deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Id 11493751), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que a multa aplicada é legal, pois se trata de multa punitiva qualificada em razão de sonegação, não se sujeitando ao limite de 100% (cem por cento).

Por sua vez, em suas razões recursais (Id 11955078),
ATIVA – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
alega, em síntese, que:
I)

o critério norteador para a fixação dos honorários sucumbenciais é o proveito econômico auferido pela parte;

II)

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, ainda que parcial, enseja a condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento da verba honorária;

III)

deve ser aplicada a tese fixada no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410) do STJ.

Contrarrazões de Id 14035722 e Id 15965867 pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo ao seu julgamento conjunto, uma vez que impugnam
a mesma decisão
dos autos de origem.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade da multa tributária aplicada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

De início, impende destacar que a matéria foi recentemente pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº736.090/SC, paradigma do
Tema 863 da Repercussão Geral
, que fixou tese vinculante sobre a matéria, nos seguintes termos:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.

Na hipótese dos autos, o Auto de Infração nº5.001.572-2 foi lavrado em desfavor da empresa por
"
deixar de emitir documentos fiscais em operações tributáveis não registradas decorrentes de diferença apurada em levantamento quantitativo, assim entendido o confronto entre o número de unidades estocadas e o número de unidades de entradas e saídas idôneas
", infração que o Fisco classifica como sonegação. Conforme CDA de Id 11249922, sobre um débito tributário de R$7.927.770,32, foi aplicada uma multa de R$13.990.182,92, o que corresponde a aproximadamente 176% (cento e setenta e seis por cento) do valor da obrigação principal.

O percentual aplicado excede, manifestamente, o limite de 100% (cem por cento) agora estabelecido de forma definitiva e vinculante pelo Pretório Excelso, inclusive para os casos de multas qualificadas por sonegação, como alega o
ESTADO
.

Ademais, a exceção prevista na tese, que permite a majoração para até 150% (cento e cinquenta por cento) em caso de reincidência, não se aplica ao caso concreto, uma vez que não consta dos autos qualquer alegação ou comprovação, por parte do Fisco, de que a empresa apelada seja reincidente na infração.

Saliente-se, ainda, a modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 863 nos seguintes termos:

Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.

Desse modo, e considerando ainda que o referido entendimento de que o valor da multa tributária não pode ultrapassar o valor total do tributo ao qual está vinculada
já vinha sendo aplicado por este e. Tribunal, não há que se falar em reforma da decisão recorrida nesse tocante.
Observe-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MULTA CONFISCATÓRIA – MULTA QUE EXTRAPOLA EM MAIS DE 100% O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INAPLICABILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º e §6° – RECURSO IMPROVIDO.

1. A questão do limite da multa punitiva qualificada foi objeto de recente análise perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Recurso Extraordinário nº736.090, com repercussão geral reconhecida (Tema 863), fixou a seguinte tese:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”.

2.
In casu,
tem-se que a multa aplicada corresponde a 137,52% (cento e trinta e sete vírgula cinquenta e dois por cento) do valor do principal, ultrapassando, assim, o limite estabelecido pelo Pretório Excelso (100%), ante a ausência de reincidência. Desse modo, e considerando ainda que o referido entendimento de que o valor da multa tributária não pode ultrapassar o valor total do tributo ao qual está vinculada já vinha sendo aplicado por este e. Tribunal, não há que se falar em reforma da decisão recorrida nesse tocante.

3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC) – Tema 1.076 do STJ.

4. No caso em tela, o valor do proveito econômico é a diferença do valor original da CDA nº09324/2019 e o valor após a redução da multa, o que não ultrapassa R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais). Daí de se dessomem dois pontos: (1) não sendo exorbitante o proveito econômico obtido pelo sucumbente, não há necessidade de sobrestamento deste feito no aguardo do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e (2) não sendo considerado muito baixo o proveito econômico obtido pelos réus, afasta-se, de imediato, a aplicação do art. 85, §8° do CPC, pois não estamos diante das hipóteses nele previstas.

5. Recurso improvido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5002324-05.2025.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 27/06/25). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. APARENTE NATUREZA CONFISCATÓRIA. TEMA 893/STF PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO VALOR QUE EXCEDE A 100% DO TRIBUTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Especificamente em relação aos limites da denominada “multa fiscal qualificada”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao seu caráter confiscatório, no bojo do RE n.º 736.090/SC (Tema n.º 893/STF)

2 -
Considerando a ausência de definição do tema, este egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que nada obsta a utilização do entendimento até então adotado para todas as espécies de multas fiscais, qual seja, o entendimento de que aquelas que ultrapassem 100% do valor do tributo se mostram abusivas.

3 - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº5012021-21.2023.8.08.0000. Órgão julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 04/03/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA INTERNA DO ICMS. MULTA SANCIONATÓRIA. CONFISCO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE A 100% DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O auto de infração lavrado em desfavor do contribuinte apoiou-se na falta de emissão de documento fiscal, e respectivo recolhimento, apurados pela diferença correspondente aos valores relativos às operações informadas pelas administradoras de cartões de crédito/débito, situação que atrai a incidência do previsto no artigo 13, §1º, inciso XIII, alínea “f”, da Lei Complementar nº 123/06.

2.
O caráter confiscatório somente resta evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido.
Acaso verificada, na prática, violação ao princípio do não confisco, inserto no preceptivo mencionado, afigurar-se-á plenamente possível ao magistrado reduzir o valor cobrado a título de multa tributária, atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade última de desestímulo à burla da sonegação tributária.

3. Apelo conhecido e desprovido. Ratificada a procedência parcial dos pleitos autorais. (Apelação Cível nº0037021-46.2017.8.08.0024. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 21/02/24). (grifo nosso)

Assim, a decisão do douto Juízo
a quo
que limitou a penalidade a 100% (cem por cento) do valor do tributo está em perfeita consonância com o entendimento vinculante da STF, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Já no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, contudo, verifica-se que assiste razão à agravante
ATIVA – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Isso porque, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo o acolhimento apenas parcial da Exceção de Pré-Executividade, quando implica em redução do valor devido, acarreta a extinção parcial da execução e, via de consequência, impõe o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, consoante tese fixada no Tema 410:

O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC,
do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES em hipóteses semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
ADEQUAÇÃO DO VALOR. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na esteira da remansosa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com a redução do valor exequendo, dá azo à fixação de honorários sucumbenciais, a serem calculados com base no valor do proveito econômico obtido, ou seja, no montante que foi decotado da execução.

2. No caso, o juiz singular reconheceu o caráter confiscatório da multa aplicada, motivo pelo qual determinou a redução do valor ao patamar do tributo não recolhido; ao passo em que esclareceu que a inadequação do valor cobrado, decorrente da exorbitância da multa fixada, não enseja a nulidade da CDA, mas apenas torna necessária sua adequação, a fim de que sejam abatidos os valores excedentes.

3. O reconhecimento de excesso na execução não impede o prosseguimento do feito executivo, o que, in casu, se deu mediante a busca de patrimônio da Agravante em valor suficiente para a satisfação do crédito remanescente, observada a quantia apontada pela própria parte devedora como sendo devida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5003814-33.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de Julgamento: 10/10/23). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.

OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECONHECIMENTO. AÇÃO PROPOSTA APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I – Na esteira do entendimento jurisprudencial, havendo extinção, ainda que parcial, da execução fiscal, como ocorre no caso de decotamento de valores apontados pelo credor, é forçoso o arbitramento de honorários advocatícios.

II – A hipótese de reconhecimento da prescrição do crédito em momento anterior a propositura da ação é diversa daquela em que é reconhecida a prescrição intercorrente no curso do feito executivo, pois, naquele é cabível verba honorária em razão da desídia do Fisco, ao passo que nesta ele não pode ser penalizado pela ausência de localização do devedor ou de bens passíveis para resguardar a cobrança.

III – Honorários advocatícios que devem ser fixados seguindo os parâmetros legais sobre a parcela decotada.

IV - Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5003223-42.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. Data de Julgamento: 20/07/22). (grifo nosso)

Por fim, embora o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
afirme que os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo o disposto no art.85, §8º, do CPC, de acordo com critérios de equidade, tem-se que com a vigência do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.850.512/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1076), fixou precedente veiculado nas seguintes teses:

24. Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(...)

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ. REsp n. 1.850.512/SP. Corte Especial. Relator: Ministro Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/03/22, DJe: 31/05/22.)

Tal entendimento tem sido aplicado por este e. TJ/ES que, por observância aos preceitos legais, tem reservado a fixação por apreciação equitativa do valor de condenação aos casos previstos no citado §8º, ou seja, nas causas em que for inestimável ou irrisório o provento econômico ou com valor da causa muito baixo, guardando observância, ainda nesses casos, aos critérios objetivos dos incisos I a IV do § 2º, art. 85 do CPC.

Ademais, muito embora em seguida à fixação do Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal - em agosto de 2023 – tenha reconhecido a repercussão geral sobre o Tema 1255, no qual se cogita a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85,§ 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, não houve determinação de suspensão nacional dos processos com temática relacionada e, até que concluído o julgamento da questão, permanece válido o entendimento vinculante fixado pelo STJ.

Imperioso, portanto, o arbitramento de acordo com os percentuais previstos no art.85, §3º, do CPC, uma vez que o proveito econômico neste caso não é irrisório ou inestimável, nem muito baixo o valor da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(proc. nº5019671-85.2024.8.08.0000) e
DOU PROVIMENTO
ao recurso Agravo de Instrumento de
ATIVA – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
(proc. nº5001173-04.2025.8.08.0000) para reformar, em parte, a decisão recorrida apenas para condenar o
ESTADO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da executada, nos percentuais mínimos previstos nas faixas estabelecidas pelo art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, com a observância da regra do escalonamento (art.85, §5º, CPC), a serem calculados sobre valor do proveito econômico obtido, equivalente à diferença entre o valor original da CDA e o seu valor após a redução da multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(proc. nº 5019671-85.2024.8.08.0000) e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
ATIVA – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
(proc. nº5001173-04.2025.8.08.0000) para reformar, em parte, a decisão recorrida apenas para condenar o ESTADO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da executada, nos percentuais mínimos previstos nas faixas estabelecidas pelo art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, com a observância da regra do escalonamento (art.85, §5º, CPC), a serem calculados sobre valor do proveito econômico obtido, equivalente à diferença entre o valor original da CDA e o seu valor após a redução da multa.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.